Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016890-14.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SIDNEI DOS SANTOS BRAGA - CPF: 726.594.912-91 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NO QUE DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES ATINENTES À NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR, JULGANDO-A EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO TOCANTE À ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016890-14.2023.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016890-14.2023.8.11.0000

REQUERENTE: SIDNEI DOS SANTOS BRAGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por SIDNEI DOS SANTOS BRAGA, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória que fixou a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime dos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 [Apelação n. 0008930-05.2013.811.0055].

O revisionando assevera que:
1)
não houve mandado judicial para o ingresso domiciliar pelos agentes de segurança, de modo que as provas foram obtidas ilegalmente, ferindo as disposições contidas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal;
2)
não há elementos suficientes para evidenciar a prática do tráfico de drogas, notadamente em razão da ínfima quantidade apreendida no interior de sua residência;
3)
é viável a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, uma vez que os estupefacientes apreendidos eram para seu consumo próprio [doc. digital n. 176063232].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 176353196].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela sua improcedência [doc. digital n. 177053695].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016890-14.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, haja vista não ter sido procedida conforme preconiza os artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 240, do Código de Processo Penal.

Verbera que não foram localizadas drogas em seu poder e que a confissão informal de usuários de entorpecentes não autoriza, por si só, a invasão de sua residência.

Por fim, assevera que a prova derivada do procedimento ilegal está contaminada, sendo por conseguinte, ineficaz todos os atos subsequentes.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Pelos documentos coligidos nos autos é possível verificar que em 2 de julho de 2012, Lourdes Pedrosa Granja se dirigiu à base comunitária da Polícia Militar de Tangará da Serra/MT e informou que seu filho, Fernando Manoel Pedroso da Silva, na companhia de outro indivíduo, invadiu sua residência durante a madrugada e subtraiu aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) de suas economias para comprar drogas.

Diante dos fatos, os agentes de segurança realizaram diligências nas cercanias e, em uma residência abandonada, localizaram Fernando, junto com Lucas de Araújo, em poder de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos).

Ato contínuo, os policiais conduziram os suspeitos para o Destacamento Policial, momento em que ambos confessaram terem subtraído o dinheiro de Lourdes, se deslocado à residência do requerente – que é conhecida por eles como uma ‘boca de fumo’ – e com ele adquirido drogas, as quais “
passaram a noite toda consumindo
”.

De posse dessas informações, os agentes de segurança se dirigiram ao endereço informado e, no local, foram recebidos pela esposa do requerente, Eliziana Nobres Vanes, que franqueou a entrada deles no imóvel. Em buscas realizadas no terreno, os policiais encontraram os entorpecentes [7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, pesando 1,8g (um grama e oito centigramas)], escondidos numa área aos fundos da casa, alocados numa caixa de isopor.

Como se vê, não procede a alegação de que o ingresso domiciliar deu-se em desrespeito a preceitos legais e constitucionais, haja vista que a ação policial foi precedida de informações prestadas por usuários de drogas, os quais informaram, categoricamente, que haviam comprado os estupefacientes
do requerente,

na residência dele
.

Embora os policiais que atenderam a ocorrência, Cláudio Ferreira Barbosa e Lindomar Ribeiro Pereira, não tenham se lembrado com clareza dos fatos em virtude do demasiado lapso temporal transcorrido [9 (nove) anos] e do elevado número de ocorrências atendidas, ratificaram as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido de que a esposa do requerente franqueou a entrada da guarnição no local, cujo interior localizaram os entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE n. 603616/RO, fixando a seguinte tese:

“
Tema 280 – a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorrência situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Da dinâmica dos fatos elucidados pelas provas produzidas na instrução processual é possível inferir que:
1)
os policiais abordaram – no exercício do poder de polícia – 2 (dois) indivíduos que informaram haver comprado entorpecentes do revisionando na casa dele, conhecido como “boca de fumo”;
2)
embora o requerente não estivesse na sua residência, o ingresso foi franqueado pela esposa dele;
3)
em buscas procedidas no terreno, os agentes de segurança encontraram cocaína – a mesma droga informada pelos usuários de drogas – escondida no quintal da residência.

Desse modo, a partir da comprovada situação de flagrância, aliado à autorização de outra moradora do imóvel, é descabida a alegação de invasão de domicílio. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PENAL DE ORIGEM TRANSITADA EM JULGADO. CRIM E DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO PACIENTE
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
No caso concreto, não há falar em invasão de domicílio, uma vez que a companheira do paciente consentiu livremente com o ingresso policial na residência
.
Ademais, as drogas efetivamente apreendidas
(quase 450g de maconha e 25 selos com CNBOH - nova substância psicoativa com efeito alucinógeno - fls. 144 e 240), somadas ao dinheiro e aos petrechos encontrados,
somente reforçaram a necessidade da atuação estatal
[...] Habeas corpus não conhecido
” (HC n. 708.252/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Noutro giro, em relação ao pedido de absolvição do tráfico de drogas ou sua desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, os pedidos
não podem ser apreciados
.

No julgamento do apelo n. 0008930-05.2013.811.0055, a 2
a
Câmara Criminal, à unanimidade, rechaçou pedidos idênticos aos ventilados na presente revisional, ficando o acórdão assim ementado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – AGENTE REINCIDENTE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INCABÍVEL – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, “A” E “B” DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

O apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois em se tratando de agente que possui processo executivo de pena, com o trânsito em julgado da sentença antes do crime deste processo, não há que se falar em aplicação da minorante prevista no art. 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/06.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.”

Além disso, o voto condutor – de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro – expôs os seguintes argumentos:

“Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de
as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação, e subsidiariamente requer a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei n.º 11.343/2006
.

[...]

A materialidade do delito evidencia-se através do boletim de ocorrência (Id. 106423964 – pág. 04/05), termo de apreensão (Id. 106423964 – pág. 06), laudo de constatação preliminar (Id. 106423964 – pág. 33/35), relatório (Id. 106423964 – pág. 46/47), laudo pericial definitivo (Id. 106428968), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma,
a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos
, em especial pelos depoimentos [...].

Em que pese à negativa de autoria da traficância sustentada pelo apelante,
olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória e o material recolhido na residência do réu, revelam a ocorrência da prática do comércio de entorpecentes
.

[...]

Em verdade, apesar da quantidade de droga encontrada não ser considerada expressiva,
o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado
.

No mais, não existem provas nos autos de que Fernando teria apanhado dos policiais, e em razão disso teria falado o primeiro nome que veio em sua cabeça, uma vez que não há elementos que comprovem que isso realmente aconteceu.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela,
a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais
.

[...]

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.
Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente
.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

[...]

Na situação retratada, o fato de guardar e ter em depósito substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas
[...].

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta”

A par dos fundamentos invocados na exordial, certo é que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria as provas dos autos.

Quanto aos pedidos em voga, o que se observa no presente caso é a nítida intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no primeiro e no segundo grau de jurisdição, incompatível em sede revisional.

Ao comentar a abrangência da norma que autoriza a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

“De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria. Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles. Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]
Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo”

(Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original)

No mesmo sentido, posicionam-se Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

“[...] Recentemente a Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que "a utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal" e que "os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte."(RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 806.247/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

“[...] Conforme a orientação consolidada nesta Corte, não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

[...] Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso”
(TJMT, N.U 1022091-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“[...] Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de segunda apelação”
(TJMT, N.U 1000470-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a presente revisão criminal no que diz respeito às questões atinentes à
nulidade do ingresso domiciliar
, julgando-a
extinta
, sem julgamento de mérito, no tocante à
absolvição do crime de tráfico de drogas
e sua
desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023